Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. APOSENTADORIA DA ALIMENTANTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A NOVA FONTE PAGADORA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de expedição de ofício para a nova fonte pagadora da alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedir ofício para a nova fonte pagadora da alimentante para manter os descontos a título de pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência.
3.1. No caso dos autos, a decisão agravada extrapolou os limites postos, haja vista que a alimentante, apesar de intimada, não requereu a exoneração da obrigação de pagamento dos alimentos. Contudo, a decisão recorrida, de ofício, suscitou provas da condição financeira dos alimentados e decidiu pela impossibilidade de continuidade das prestações. Nesse contexto, resta clara a configuração de error in procedendo.
4. Cabível a providência administrativa requerida pela parte agravante, de expedição de ofício à nova fonte pagadora da renda da alimentante, enquanto não houver pedido de exoneração realizado por esta, em cumprimento à decisão judicial vigente.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1227558 de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1190878 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível do TJDFT.